Tribunal: TCU
Processo: 029.115/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2952/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em apostilar o Acórdão 8487/2021-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 29/6/2021, Ata no 22/2021, relativamente ao Item 9.4, para que: Onde se lê: "9.4 (...) atualizada monetariamente desde a data em que for proferido o Acórdão condenatório até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Leia-se: "9.4 (...) atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor;" Mantendo-se os demais termos do Acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela UT e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.115/2019-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edna Régia Sales Pinheiro Franklin de Albuquerque (XXX.042.684-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Monte das Gameleiras - RN. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.